Tribunal: CARF
Processo: 14041.000535/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000535/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 58/67, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 49/55, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de Contribuição Social Previdenciária incidente sobre auxílio educação, relacionados
ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído contra Gravia Indústria de Perfilados de Aço
Ltda, por, intermédio do Auto-de-Infração Debcad 37.008.524-8, no valor de R$ 960,83
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000535/2008-74
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2008-74

(novecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), consolidado em 02/07/2008,
correspondente às contribuições destinadas à Seguridade Social, devidas a outras
entidades conveniadas (terceiros): FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE.
Segundo o Relatório Fiscal, às fls.30/35, o fato gerador das contribuições sociais, objeto
do presente Auto-de-Infração, foi caracterizado pelo pagamento de remuneração sob a
forma de auxílio-educação, com o objetivo de financiar os estudos de graduação de
nível superior para os trabalhadores empregados, que prestaram serviço à empresa no
período de 01/2004 a 12/2004, conforme registros da contabilidade (fl.36).
O Relatório Fiscal também traz a seguintes informações:
- que os valores pagos aos empregados não é alcançado pela isenção constante no artigo
28, parágrafo 9o alínea "t" da Lei n° 8.212, pois o mesmo se restringe à educação básica,
nos termos do art. 21, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 1996;
- que os valores, que se caracterizam como pagamento ,em pecúnia em contraprestação
por um aumento de produtividade do empregado, revestem-se de natureza salarial,
integrando o salário-de-contribuição dos segurados empregados, com respaldo no inciso
I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
- que os pagamentos não foram incluídos em folha de pagamento mensal e/ou GFIP.
O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório Fiscal
e nos demais anexos do AI (em especial: DAD — DISCRIMINATIVO ANALÍTICO
DE DÉBITO, fls.4/6; DSD — DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO, fls.
07/08; e RL — RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 9/11. A fundamentação legal
foi exposta no anexo FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 12/14.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 6 (04/07/2008) e
impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- que a verba destinada ao auxílio-educação não faz parte do salário do empregado, por
não ser paga em função do trabalho do profissional, mas, sim, para a sua qualificação;
- que a verba não pode ser considerada salário-indireto, sob pena de desestimular as
empresas em proporcionar qualificação aos seus empregados;
- que, embora o Lei 8.212/91 excetue os cursos de nível superior do rol de atividades
isentas, tal visão é equivocada e limitada pela ótica do aperfeiçoamento profissional;
- transcreve o inciso II do parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual a
educação concedida pelo empregador não é considerada salário;
- que a obrigação de formar profissionais de nível é do Estado, que efetivamente não a
cumpre, mas, ao contrário, multa e pune a empresa que assim procede, como se
proporcionar educação fosse atribuição da empresa, e ainda com ônus;
- que a Receita Federal do Brasil não se importa com o ganho social da instrução
superior, já que sua fome arrecadatória a cega para esta realidade;
- que não pode haver duas ou mais penalizações decorrentes do mesmo fato gerador,
como ocorreu na presente ação fiscal, quando foram lavrados os autos-de-infração
37.008.522-1, 37.008.523-1, 37.008.524-8, 37.008.525-6, 37.008.526-4;
Requer seja julgada improcedente a presente ação fiscal, declarando-se a nulidade do
Auto-de-Infração e respectivo crédito fiscal nele lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 49):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2008-74

AIOP 37.008.524-8
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Constitui salário indireto, logo, base de cálculo das contribuições previdenciárias, o
auxílio-educação custeado pela empresa em beneficio de seus empregados, em
desacordo com o disposto no art. 28, parágrafo 9o alínea "t" da Lei n° 8.212/91.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/03/2009 (fl. 57),
apresentou o recurso voluntário de fls. 58/67, alegando em síntese: alega que o auxílio educação
não sofre a incidência das Contribuições Previdenciárias e requer a redução das multas, com base
na retroatividade benigna.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Não-Incidência de Contribuições Sociais sobre Bolsas de Estudos pagas pela
Recorrente aos Segurados que lhe prestam serviços
Nos termos do disposto no artigo 28 da Lei n° 8.212 de 1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Depreende-se que, em se tratando de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros que
lhe prestam serviços, sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias
dependerá da verificação dos requisitos da onerosidade, retributividade e habitualidade.
Algumas parcelas que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam
às contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas
estão arroladas no artigo 28, § 9o da Lei n° 8.212 de 1991. Para a não incidência da contribuição
previdenciária, é imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses legais ali enumeradas
exaustivamente.
Na alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, o legislador ordinário
expressamente excluiu do salário de contribuição os valores relativos a planos educacionais,
porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos: devem visar à educação básica; os cursos
devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa; não podem ser utilizados em
substituição à parcela salarial e devem ser estendidos a todos os empregados e dirigentes, nos
seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9528, de' 10.12.97)
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2008-74

t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (grifo nosso)
O disposto no artigo 28, § 9o, alínea “t” da Lei no 8.212/91 sofreu alteração em
2011, pela lei no 12.513/2011 e passou a dispor:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513,
de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei
no 12.513, de 2011)
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já vinha
caminhando no sentido de acolher o posicionamento de que não haveria incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio educação pago para custear a educação profissional
e tecnológica de empregados, estendendo até para o ensino superior e para a pós graduação.
Vale citar que o STJ já vinha exarando este entendimento até por decisão
monocrática. Transcrevo a decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa no Recurso
Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2008-74

do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já analisou a questão diversas
vezes e acabou por pronunciar a Súmula CARF no 149, colocando uma pá de cal no assunto:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Sendo assim, deve prosperar a alegação do recorrente e deve ser dado provimento ao
seu recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital